Tribunal: TJSP
Processo: 2086305-21.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Direito de Imagem
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Omissão e contradição decorrente de fundamentação jurídica desfavorável à embargante – Vícios não caracterizados – Rediscussão de matéria já analisada no restrito âmbito dos embargos de declaração – Descabimento – Fatos novos que demanda reanálise pelo juízo de origem - Embargos rejeitados